Tribunal: TJDFT
Processo: 0717306-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717306-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE NIVALDO GARCIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO AUGUSTO DOS SANTOS GARCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE NIVALDO GARCIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida pelo recorrente contra BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Piracanjuba/GO, foro do domicílio do autor/agravante, considerando que seria aleatória a opção pelo ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília. Alega o recorrente, em síntese, estar correto a ajuizamento do cumprimento de sentença em Brasília, pois se trata de ação de natureza pessoal, e foi observado o foro do domicílio do réu, na forma em que dispõe o art. 46, caput, c/c art. e 53, III, 'a', do CPC. Destaca que o art. 101, I, do CDC apenas dá ao consumidor a faculdade de demandar no foro de seu domicílio, não se tratando de imposição normativa, de modo que não há óbice à opção da regra ordinária de fixação de competência, pelo foro do domicílio do réu. Acrescenta que a competência territorial é relativa, inviabilizando que seja declara incompetência de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar a liquidação de sentença originária. Preparo regular no ID 35755116.. O pedido de efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID 35819170. Contraminuta no ID 36948310, pelo desprovimento do agravo de instrumento. Conclusos os autos para julgamento, foi constatado que a União Federal interveio no processo originário, afirmando ter interesse na causa por ter havido cessão do crédito oriundo do título executado pelo Banco do Brasil ao Tesouro Nacional. Foi então proferido despacho requisitando informações ao Juízo da causa a respeito da potencial remessa dos autos à Justiça Federal (ID 37247664). O Juízo da causa prestou informações no ID 37559463, comunicando a declinação da competência para a Justiça Federal, em razão do manifestado interesse da União. Intimadas para se manifestarem acerca das informações prestadas, as partes quedaram-se inertes, conforme certificado no ID 38571677. É o relatório. Decido. A análise dos autos denota já foi proferida decisão pelo Juízo de origem declinando da competência com a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da intervenção da União no processo, confira-se: "O documento de ID 130834522 informa que as cédulas de crédito rural objeto de liquidação no presente feito forma cedidas à União. Sendo assim, considerando o interesse da União no feito, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Juízo de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Desembargador Relator do agravo de instrumento n. 0717306- 03.2022.8.07.0000. Após, encaminhe-se o processo ao Juízo de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes." Assim, ainda que a liquidação de sentença coletiva tenha sido movida apenas contra o Banco do Brasil, tendo havido a intervenção da União do Processo, afirmando possuir interesse na lide em razão de operação de cessão de crédito, tornou-se compulsória a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, nos termos do art. 45, do CPC, in verbis: Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do § 1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Dessa feita, a Justiça Comum do Distrito Federal não possui mais competência para deliberar sobre o litígio, ficando prejudicada a decisão agravada, que tratava de competência territorial. Portanto, supervenientemente, oa agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal. Diante do exposto, constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando exaurido o interesse recursal e o objeto do recurso, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator